Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-78.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001449-78.2020.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURO GOMIDES CABRAL - CPF: 023.797.451-70 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), WUELEFER CARAVIERI MAMEDES - CPF: 026.028.011-94 (EMBARGADO), VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS - CPF: 026.028.021-66 (EMBARGADO), ANTONIO SILVERIO PIRES - CPF: 067.828.686-87 (EMBARGANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO GOMIDES CABRAL - CPF: 023.797.451-70 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), WUELEFER CARAVIERI MAMEDES - CPF: 026.028.011-94 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS - CPF: 026.028.021-66 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ANTONIO SILVERIO PIRES - CPF: 067.828.686-87 (EMBARGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO DE UM DOS APELADOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PENSIONAMENTO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra sentença proferida em ação de indenização em acidente de trânsito, para condenar o Embargante ao pagamento de pensionamento mensal em favor dos familiares da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa as teses suscitadas pelas partes e apresenta fundamentação clara quanto à solução da lide.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001449-78.2020.8.11.0038

EMBARGANTE:

ANTONIO SILVERIO PIRES

EMBARGADOS:

MAURO GOMIDES CABRA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANTONIO SILVERIO PIRES contra o acórdão Id. 356174869 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada em face do ora Embargante, para condená-lo ao pagamento de pensionamento mensal em favor daqueles.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição e violação ao art. 948, I, do CPC, diante da indevida presunção de dependência econômica dos Embargados, além de omissão no enfrentamento do ônus da prova sobre a matéria.

Cita que o
decisum
destoa do entendimento de outra Câmara deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça proferido em hipóteses análogas, ignorando a prova produzida nos autos.

Aponta, ainda, contradição quanto ao percentual de 2/3 da renda da vítima à luz da prova dos autos, devendo ser reduzido para 1/3.

Pugna pelo saneamento dos vícios, com a consequente modificação do julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 360516865).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO SILVERIO PIRES contra o acórdão Id. 356174869 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada em face do ora Embargante, para condená-lo ao pagamento de pensionamento mensal em favor daqueles.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente esclarecido que, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre seus membros.

Nessa esteira, foi anotado que, à luz dos elementos dos autos, o Embargado Mauro Gomides Cabral, cônjuge sobrevivente, residia com a vítima e contribuía para a mantença do lar, ao passo que o Embargado Vinícius Caraviere residia com os pais e era beneficiado diretamente pela renda familiar, inclusive em relação à sua formação educacional,

fatores que se mostram suficientes para a configuração do dever de indenizar em favor de ambos, não se verificando qualquer omissão ou contradição no ponto.

Outrossim, foi assentado, de forma cristalina, que fixação de pensionamento mensal deve ter por base o percentual de 2/3 (dois terços) da remuneração por auferida pela vítima, visto que 1/3 (um terço) corresponderia aos gastos que teria para a própria subsistência.

Necessário frisar que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não aquela entre o julgado e outras decisões ou posicionamentos que a parte entende mais adequado.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026